Tribunal: TJSP
Processo: 1000213-44.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação indenizatória por danos materiais e morais, onde o autor celebrou contrato para aquisição de um apartamento, com financiamento, e a entrega do imóvel ocorreu com atraso. O autor alega cobrança indevida de taxa de evolução de obra durante o período de atraso e requer repetição do indébito e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação indenizatória por danos materiais e morais, onde o autor celebrou contrato para aquisição de um apartamento, com financiamento, e a entrega do imóvel ocorreu com atraso. O autor alega cobrança indevida de taxa de evolução de obra durante o período de atraso e requer repetição do indébito e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre a presente ação e outra demanda, considerando a alegação de identidade parcial dos pedidos. III. Razões de Decidir. 3. Não há identidade de pedidos e causa de pedir entre as ações, pois a presente ação discute a cobrança de taxa de evolução de obra e danos morais, enquanto a outra trata de lucros cessantes e danos morais pelo atraso na entrega do imóvel. 4. A litispendência não se configura, pois os elementos das ações não são idênticos. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção do processo, que deverá retomar seu curso normal. Tese de julgamento: 1. Não configuração de litispendência por ausência de identidade de pedidos e causa de pedir. 2. Distinção entre as demandas quanto aos pedidos e fundamentos. Legislação Citada: CPC/2015, art. 337, VI, §§ 1o e 3o; art. 240. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 691.730/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 15.12.2005.